Tribunal: TJES
Processo: 5015827-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015827-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JOAO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA COBRANÇA DAS VERBAS ACESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colatina contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a realização de diligências e determinou o arquivamento dos autos, obstando a cobrança de honorários advocatícios e custas processuais fixados em sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão da satisfação do débito principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é correta a decisão que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, verbas estabelecidas em título executivo judicial, após a quitação do débito principal que originou a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios de sucumbência, quando a Fazenda Pública é vencedora, integram o patrimônio da entidade estatal e não constituem direito autônomo do procurador judicial, o que legitima o Município a promover a sua cobrança nos mesmos autos.

A sentença transitada em julgado que condena o executado ao pagamento de verbas sucumbenciais constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil, cuja via processual adequada para satisfação é o cumprimento de sentença.

Impor ao credor o ajuizamento de nova ação de cobrança ou a inscrição do débito em dívida ativa para buscar a satisfação de crédito já constituído judicialmente representa violação aos princípios da economia e da celeridade processual, além de desprestigiar a força executiva do provimento jurisdicional.

A lógica restritiva para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor (Tema 1184 do STF e Resolução nº 547 do CNJ) não se aplica à fase de cumprimento de sentença destinada a satisfazer crédito acessório (honorários e custas) constituído por decisão judicial.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui o principal, os honorários advocatícios e as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Satisfeito o débito principal, a execução fiscal deve prosseguir, em fase de cumprimento de sentença, para a cobrança das verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) fixadas em título executivo judicial, sendo incabível o arquivamento do feito com a exigência de ajuizamento de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 515, I, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2055072/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2023; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 50000628220178080026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o Município de Colatina ajuizou a presente Execução Fiscal para a cobrança de débitos, inscritos em dívida ativa, no valor de R$ 2.791,99 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Após o ajuizamento da ação, no ato de citação, o executado apresentou documento dando conta de que efetuou o pagamento administrativo do débito, no valor de R$ 3.224,39 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), datado de 20/09/2021.

Nesse contexto, a sentença julgou extinta a execução (id. 12735838), em razão da satisfação da obrigação, e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito pago.

Instaurado o cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo a realização de diligências que visavam à satisfação do crédito, bem como determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que os honorários advocatícios deveriam ser perseguidos por ação autônoma e as custas deveriam ser cobradas pela via administrativa.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a correção da decisão que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, verbas estas estabelecidas em sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito principal.

Após nova análise dos autos, entendo que
a pretensão recursal merece acolhida
.

Com efeito, a r. decisão agravada partiu de dois equívocos fundamentais: o
primeiro
, ao considerar os honorários de sucumbência como verba pertencente ao procurador, e não ao ente público, o que afasta o redirecionamento da cobrança, mediante nova ação, perante o Juízo Cível comum; o
segundo
, ao aplicar à fase de cumprimento de sentença uma lógica restritiva concebida para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

Extrai-se da leitura dos autos de origem que já não mais subsiste crédito em favor do Município agravante a ser perseguido e satisfeito nos autos de origem, na medida em que a execução fiscal foi extinta em decorrência da satisfação do débito, antes da citação, sendo o devedor condenado, como consectário, ressarcimento das despesas processuais e pagamento honorários advocatícios.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que legitima o Município a proceder à sua cobrança.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO . POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2 . A
decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público,
de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes.4. Agravo Interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 2055072 DF 2023/0056619-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) - destacamos

Sublinhe-se que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, tanto os honorários quanto o reembolso das custas, está materializada em sentença transitada em julgado (ID 12735838 - autos de origem), tratando-se, portanto, de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a via processual adequada para a sua satisfação é, inequivocamente, o cumprimento de sentença, regido a partir do art. 523 do mesmo diploma legal. Impor ao credor a inscrição de tal débito em nova dívida ativa ou o ajuizamento de uma nova ação de cobrança representa não apenas um entrave contrário aos princípios da economia e da celeridade processual, mas também um desprestígio à força executiva do provimento jurisdicional já proferido.

Noutro viés, a invocação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ não se amolda à hipótese dos autos. Tais regramentos visam a racionalizar a propositura de
execuções fiscais
com base em Certidões de Dívida Ativa de baixo valor, sopesando o custo da máquina judiciária frente à probabilidade de satisfação do crédito. A situação em tela é distinta: a execução fiscal já foi finalizada, e o que se busca é a satisfação de um crédito acessório constituído por
decisão judicial
, fase processual para a qual os referidos precedentes não se destinam.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em especial desta Colenda Segunda Câmara Cível, já se firmou no sentido de que a extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui os honorários advocatícios.

Eis o julgado a que me reporto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O acórdão
suso
mencionado, da lavra do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, assevera que a quitação do débito principal na esfera administrativa não tem o condão de subtrair o interesse de agir do Município Agravante para buscar a satisfação do valor remanescente — consubstanciado nos honorários advocatícios e nas custas processuais fixadas em título executivo judicial — tampouco autoriza o Poder Judiciário a indeferir o prosseguimento do feito em sua fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)